Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-25.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002098-25.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 028.217.771-08 (APELANTE), CELSO PRIMO MENDES (VÍTIMA), CELSO PRIMO MENDES - CPF: 032.070.871-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples. Dosimetria da pena. Redução da pena-base. Compensação entre reincidência e confissão espontânea. Recurso provido parcialmente
.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, por furto simples, em regime inicial semiaberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) proporcionalidade da pena-base; 2) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

Mostra-se proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observado que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
, consoante orientação do c. STJ.

A atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
.

É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.

A pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

Mantida a negativação de uma circunstância judicial, impõe-se readequar a fração de aumento para o patamar de 1/6 (um sexto), consoante orientação do c. STJ.

A confissão espontânea configura atenuante mesmo que não utilizada na fundamentação da sentença condenatória.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea possuem peso equivalente e devem ser compensadas integralmente.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
devem ser compensadas integralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2o, "b"; 59; 61, I; 65, III, "d"; 109, VI; 110, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; HC 532.902/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.3.2024; REsp 1.947.845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.6.2022; Súmula 269; TJMT, AP 1000978-65.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28.5.2024; TJMT, AP 1015608-03.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002098-25.2018.8.11.0040 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): GILBERTO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILBERTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU 0002098-25.2018.8.11.0040), que o condenou por furto a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155,
caput,
do CP - (ID 248571785).

O apelante sustenta que: 1) a pena-base teria sido elevada de forma desproporcional; 2) faria jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 248571798).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 248573152).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Furto simples [art. 155, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - insurgência defensiva - 1. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] ou 1/8 [um oitavo] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante - 2. Pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea - inadmissibilidade - confissão extrajudicial que não foi utilizada pelo Magistrado Singular para fundamentar a sentença condenatória - 3. Almejada redução do quantum relativo à agravante da reincidência - inviabilidade - agravamento proporcional ao caso concreto - 4. Requerida minoração da pena de multa - improcedência - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 5. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - pleito prejudicado - prescrição não operada - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 261360276)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de junho de 2017, por volta das 06h3Omin, em via pública, na Rua Ademar Garcia de Siqueira, n° 211, no Bairro Centro, nesta urbe, o denunciado GILBERTO DOS SANTOS, com manifesto animas furancli, subtraiu para si e para outrem alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta, pertencente à vítima Celso Primo Mendes. [...]

Ante o exposto, denuncio GILBERTO DOS SANTOS como incurso no artigo 155, capta, do Código Penal [...].”

(Maísa Fidelis Gonçalves Pyrâmides, promotora de Justiça - ID 248571790 - fls. 36/37)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva resta devidamente demonstrada, principalmente, através do auto de prisão em flagrante (fl. 08), termo de exibição e apreensão (fl. 14), termo de entrega (fl. 13), sem embargo de menção as demais provas coligidas nos autos, principalmente a prova oral. [...]

Em que pese o acusado não ter confessado a prática do crime, dizendo que comprou os objetos em posse de uma pessoa que não soube apontar com precisão, tenho que não é o caso de absolvição, na medida em que o ônus da prova sobre tais alegações recaem sobre a defesa, quando o acusado é encontrado na posse da res furtiva, contudo, não se fez prova sobre o ponto, porquanto o interrogatório do increpado é muito mais do que um meio de prova, não havendo se falar, portanto, em absolvição, tampouco em desclassificação, muito menos em aplicação de atenuante de confissão espontânea.

Diante do exposto, julgo procedente a ação penal para CONDENAR GILBERTO DOS SANTOS, já qualificado, nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.

I - DA PENA DE RECLUSÃO.

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 155, caput, do CP estipula pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, para a adequação típica direta sub examine.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, a mesma é comum ao tipo. O acusado é portador de maus antecedentes, conforme se nota de seu vasto histórico de antecedentes anexo aos autos (fls. 46/51). Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. As circunstâncias são comuns ao tipo. Os motivos são inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Aplico em desfavor do acusado a agravante da reincidência, em que pese a consideração dos maus antecedentes, não havendo que se falar em bis in idem no caso, porquanto o histórico de antecedentes do réu registra mais de uma condenação com trânsito em julgado (fls. 46/51), havendo inclusive o registro de processo de unificação de penas, motivo pelo qual, agravo a pena em 01 (um) ano, fixando-a de maneira definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de atenuante, agravante, causa de aumento ou diminuição de pena, salientando que deixa de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque não utilizada na fundamentação da condenação

II - DA PENA DE MULTA.

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

III - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO, tendo em vista se tratar de reincidente, na esteira do que dispões o artigo 33, §2o, ‘b’, do CP. [...]”
(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 248571785).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

O apelante, na data da sentença [18.5.2020], registrava condenação definitiva por furto qualificado [rompimento de obstáculo], praticado em 15.3.2012, ou seja, anterior a este fato [1o.6.2017], cuja trânsito em julgado ocorreu em 13.10.2014 (AP NU 0000151-51.2012.8.11.0102 - SEEU 0011384-32.2015.8.11.0040)

As condenações definitivas por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023).

Sobre a fração, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional o patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC no 532.902/PE - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.12.2019).

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11
(onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por furto qualificado a 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 19.5.2014 (AP NU 0001098-22.2014.8.11.0010 - SEEU 0011384-32.2015.8.11.0040) e aumentou a pena para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, o apelante admitiu, na audiência de instrução, que furtou a bicicleta
“para trocar por drogas
” (Relatório de Mídias - ID 248571792).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a

“atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(STJ, AgRg no HC 843586/SC, Sexta Turma, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 12.3.2024; REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 20.6.2022).

Logo, impõe-se reconhecer a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), a qual
“deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes”
(STJ, REsp 1.947.845/SP, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 24.6.2022; AgRg no AREsp 2.279.202/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.5.2023).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.”
(AP NU 1000978-65.2023.8.11.0003, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 28.5.2024)

Consequentemente, transforma-se a pena-base [
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11
(onze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11
(onze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [inferior a quatro anos] e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos, restando devidamente comprovada a
reincidência
do acusado, não há se falar em cumprimento inicial de pena em
regime

aberto
, haja vista o óbice legal do art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.”
(AP no 1015608-03.2021.8.11.0002, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.11.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para readequar a pena do apelante a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 11
(onze) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição [entre a data da publicação da sentença e o trânsito em julgado do acórdão], na modalidade retroativa (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025